Tribunal: TJDFT
Processo: 0741824-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0741824-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELLIPE DANIEL XAVIER DE SOUSA PACIENTE: ALEXANDRE WEBERTH DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FELLIPE DANIEL XAVIER DE SOUSA, em favor do paciente ALEXANDRE WEBERTH DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS, em face de decreto do indeferimento de relaxamento da prisão preventiva. A impetrante alega, em síntese, o paciente foi denunciado por suposta prática de roubo, conforme o artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, em duas ocasiões. O Ministério Público ofereceu denúncia e solicitou a prisão preventiva do réu, que foi decretada pelo juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, DF, com base na gravidade concreta do crime e nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal (CPP). Sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação empírica e jurídica suficiente para justificar a prisão, destacando que não há elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública ou à instrução criminal. Acrescenta, ainda, que a prisão preventiva desproporcional tendo em vista que não se verificou o periculum libertatis para justificar a medida. Aduz, ainda, vícios no reconhecimento fotográfico. Verbera se tratar de paciente com residência fixa, primário, pai de duas crianças, e único provedor da família, o que torna sua prisão excessiva diante das circunstâncias apresentadas e que, considerando que as provas já foram colhidas, não há risco para a continuidade do processo, sendo desnecessária a custódia. Ao final, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e, no mérito, pela concessão da ordem confirmando a liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, pretende a revogação da prisão preventiva sob a alegação que a segregação cautelar está apenas fundada na gravidade do crime, amparada em fundamentação abstrata, se mostrando desproporcional, mormente sendo o paciente primário, possui residência fixa, é o único provedor de sua família, foi identificado por meio de um reconhecimento fotográfico questionável e que já foram colhidas as provas no processo, sendo desnecessária sua prisão cautelar. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, no conduta praticada mediante grave ameaça, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, os autos deste writ e da ação penal originária (APOrd 0702855-73.2023.8.07.0020) evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai dos seguintes documentos: ocorrência policial, termo de declarações das vítimas na delegacia, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, relatório policial, arquivos de mídia, laudo pericial de exame de avaliação econômica indireta, relatório policial referente ao celulares roubados, (IDs 149896111 a 149896115, 149896449 e 149896450, 149896801 e 149896802, 149896772 e 149896773, 149896778 e 149896779, 159637489, 159637490 a 159637492, todos dos autos de origem). As vítimas foram firmes no reconhecimento e as imagens de vídeo e os relatórios referentes aos terminais celulares indicam a participação do paciente no roubo referido na denúncia constante no ID 160339370 (autos de origem). Neste contexto, está demonstrada a conduta tipificada no art. 157 da Lei Penal, porquanto o paciente subtraiu para si os pertences das vítimas mediante grave ameaça. Não obstante a impetrante sustente a primariedade do paciente, a consulta foi praticada com grave ameaça e até o momento não houve o cumprimento do mandado de prisão expedido o que indica a possibilidade de frustação da aplicação da lei penal. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (TRÊS VÍTIMAS). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA NO ESTADO DE GOIÁS. PEDIDO DE RELAXAMENTO. NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO ADMISSÃO DO WRIT. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS ADMITIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 1. Não se admite o habeas corpus no que se refere a aventada ilegalidade da prisão do paciente por não ter sido realizada audiência de custódia após o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, pois, além de a alegação não ter sido objeto de impugnação perante o Juízo a quo, caracterizando a indevida supressão de instância, o seu exame, nesta via estreita, não se mostra viável por demandar dilação probatória, não comportada nesta sede, porquanto o cumprimento do mandado deu-se no estado do Goiás, circunstância que indica a necessidade de diligenciar para aferir se o ato foi ou não realizado, tendo em vista não estar comprovado de plano. 2. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do seu cabimento por se tratar de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, cuja pena máxima abstrata supera quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Demonstrado nos autos que, mesmo ciente do processo penal instaurado em seu desfavor, o paciente permaneceu evadido e em local incerto e não sabido, mostra-se justificada a necessidade da sua prisão cautelar para resguardar a aplicação da lei penal, ainda em risco sobretudo pela pendência do cumprimento da carta precatória de citação nos autos em questão e em ação penal diversa, que também estava suspensa com base no artigo 366 do Código de Processo Penal. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. 5. Habeas corpus admitido em parte e, nessa extensão, ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1761714, 07363368720238070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE EVADIDO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. O auto de prisão em flagrante, a ocorrência policial, os relatórios técnicos da DPCA, o relatório escolar, o relatório final da DPCA, bem como o depoimento judicial indicam a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria aptos a embasar decreto de segregação cautelar. 3. A longa evasão do paciente, que tinha ciência do processo e do mandado de prisão preventiva, é causa preponderante para a manutenção da prisão preventiva, mormente para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal. 4. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 5. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que determinar a prisão preventiva quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. 6. Inviabilidade de aplicação de outra medida cautelar em face de ter sido anteriormente concedido ao paciente a liberdade provisória, violada pela conduta em tela. 7. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1749357, 07329574120238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às condições subjetivas supostamente favoráveis, tais como a primariedade e a residência e trabalho fixos, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, ESTUPRO E ROUBO. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA REAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há fatos novos que justifiquem a soltura do paciente nesta fase processual, na qual a instrução encontra-se encerrada e a sentença próxima de ser prolatada, oportunidade em que, em caso de condenação, a autoridade judiciária, novamente, decidirá acerca da necessidade ou não da manutenção da prisão do paciente. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente e o argumento de este ser um fato isolado em sua vida já foram sopesados por este Tribunal quando do julgamento dos Habeas Corpus anteriores (HCCrim 0724124-34.2023.8.07.0000 e HCCrim 0732888-09.2023.8.07.0000) e, inclusive, tais fundamentos foram analisados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no RHC 186934-DF, o qual negou provimento ao recurso. 3. A manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se envolveu na prática de crimes graves (TORTURA, ESTUPRO E ROUBO), os quais que atentam fortemente contra a ordem pública, de modo que somente a custódia cautelar é capaz de acautelar o meio social. 4. A autoridade judiciária, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando as condutas efetivamente praticadas pelo paciente contra a vítima dos graves crimes. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da extrema violência das condutas praticadas. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1810345, 07546126920238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E TEMOR DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o temor das vítimas demonstrado em audiência, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao indeferir o direito ao paciente de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1804251, 07003616720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 1o de setembro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.